Tribunal: TJSP
Processo: 2068924-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Reativação de página no facebook, sob pena de multa diária – Impugnação fundamentada na impossibilidade do cumprimento da obrigação –– Alegação que já foi rechaçada em outras oportunidades – Desobediência reiterada e injustificada da agravante – Multa diária mantida – RECURSO DESPROVIDO.